Tribunal: TJSP
Processo: 2080676-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
- Locação de imóveis - Renovatória de locação – Pretensão de reforma da decisão que fixou aluguel provisório no valor pretendido pelos locadores – Inexistência, ainda, de elementos suficientes e idôneos para fixação do aluguel no valor pretendido pelos locadores – Decisão revogada - Agravo provido.